Tribunal: TJES
Processo: 5004668-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004668-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA CATARINA PINTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO QUANDO DEIXOU DE APRECIAR O ERRO MATERIAL EXISTENTE NA SENTENÇA COM RELAÇÃO AO NÚMERO DO TOI. AO ANALISAR OS AUTOS VISLUMBRO QUE, DE FATO, O Nº DO TOI ESTÁ EQUIVOCADO. POR ESSES MOTIVOS,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA FAZER QUE O TEXTO DA SENTENÇA DE PISO QUE FAZ REFERÊNCIA AO NÚMERO DO TOI. ASSIM, ONDE SE LÊ:
“
POSTO ISSO, nos autos do processo n°. 5004668-52.2023.8.08.0024, mantenho a liminar a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO a nulidade do termo de ocorrência e inspeção de nº 3330586, emitido em face da autora
”.

SEJA ALTERADO PARA A SEGUINTE REDAÇÃO:

“POSTO ISSO, nos autos do processo n°. 5004668-52.2023.8.08.0024, mantenho a liminar a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO a nulidade do termo de ocorrência e inspeção de nº 9555394, emitido em face da autora”.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)